Tribunal: TJDFT
Processo: 0731781-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731781-95.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDO: ALESSANDRO PAOLO SEQUENZIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. ARREMATAÇÃO. ARREMATANTE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE TITULARIDADE E CONTROLADA PELO SÓCIO CONTROLADOR DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO LANCE VENCEDOR. EXECUTADO. AFIRMAÇÃO DE INTERESSE DE REMIR A EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. INOCORRÊNCIA. POSTULAÇÃO DE SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. ATOS PRATICADOS COM A FINALIDADE DE OPOR RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. ATUAÇÃO TEMERÁRIA POR PARTE DO EXECUTADO. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA AO DESENLACE DO EXECUTIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. APLICAÇÃO. FATO E CONDUTA MALICIOSA. EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO MALICIOSA. ELEMENTO SUBJETIVO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA PROCESSUAL. LEGITIMIDADE. APREENSÃO DO HAVIDO COM ESSA MOLDURA. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico. 2. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde para a configuração da litigância de má-fé o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. 3. A postura do executado que, reprisando a postura adotada durante todo o curso procedimental em descompasso com o princípio da cooperação, defronte a alienação do imóvel de sua propriedade penhorado, vale-se de outra pessoa jurídica, controlada pelo mesmo sócio que também o controla, para arrematar o bem, mas, na sequência, deixa de realizar o lanço realizado, e, na sequência, concomitante à manifestação de interesse em remir a execução sem intenção real, postula a invalidação da arrematação e maneja recurso à Corte Superior de Justiça almejando a extinção do cumprimento de sentença, ludibriando o próprio juízo do cumprimento de sentença com suas manifestações, compreende-se no âmbito do prefixado como conduta dolosa tipificada no artigo 80, incisos IV e V, do estatuto processual, legitimando sua qualificação como litigante de má-fé e penalização sob essa premissa. 4. O manejo do recurso traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte vencida como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação (CPC, artigos 80 e 81). 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 80 do mesmo diploma legal, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ante o não preenchimento dos requisitos autorizadores para tanto. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia nova condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 36220708 - Pág. 22). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não merece curso o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 80 do Código Adjetivo Civil, porquanto a análise da tese recursal (não preenchimento dos requisitos para a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 36220708 - Pág. 22). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030